Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002568-12.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LAILSON DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS SUS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor contratado pelo Município de Várzea Grande para exercer a função de Agente de Apoio dos Serviços SUS, em face de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de FGTS. O recorrente alega que sua contratação, ocorrida entre fevereiro/2021 e dezembro/2024, ultrapassou o limite temporal previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, configurando desvirtuamento da contratação temporária e pleiteando o pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações contratuais; (ii) definir se o recorrente tem direito ao FGTS e às férias acrescidas de 1/3 em decorrência da nulidade dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, IX, autoriza contratações temporárias apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vedando o uso do instituto para suprir demanda permanente.
4. A Lei Municipal no 2.613/2003, art. 4o, III, limita a duração máxima das contratações temporárias na área da saúde a dois anos.
5. A documentação comprova que o recorrente exerceu as mesmas funções entre fevereiro/2021 e dezembro/2024, totalizando 47 meses de vínculo ininterrupto, o que demonstra a prestação contínua de serviço e o desvirtuamento da temporariedade.
6. Reconhecido o desvirtuamento, aplica-se o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, garantindo ao servidor o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320).
7. O Município não comprovou o recolhimento do FGTS ou o pagamento das férias e terço constitucional, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
8. Incide a prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932, art. 1o) sobre parcelas anteriores a 14/05/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei e se renova sucessivamente caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do vínculo. 2. O servidor contratado irregularmente faz jus ao depósito do FGTS e ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese fixada no STF (Temas 551 e 916). 3. A formalização de novos contratos com diferentes matrículas não afasta a continuidade e o desvirtuamento da contratação temporária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, IV, e 4o, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002568-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAILSON DE CASTRO - CPF: 024.951.091-01 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025